Tribunal: TJBA
Processo: 8004070-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004070-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora contra suposto responsável por acidente de trânsito. 2. A ação foi inicialmente distribuída para a 3ª Vara Cível e Comercial, que declinou da competência para as Varas de Relações de Consumo, fundamentando que a seguradora, ao pagar indenização à segurada, sub-rogou-se nos direitos do consumidor originário. 3. Redistribuídos os autos para a 6ª Vara de Relações de Consumo, este juízo suscitou conflito negativo, sustentando inexistir relação de consumo entre a seguradora e o suposto responsável pelo dano, reconhecendo incompetência absoluta para processar demanda regressiva decorrente de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos de segurado, em caso de acidente de trânsito, se tal demanda deve tramitar perante Vara Especializada em Relações de Consumo ou Vara Cível comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A demanda regressiva possui caráter indenizatório, fundamentada na sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização securitária, com base nos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, tratando-se de litígio de natureza civil com aplicação das normas civilistas. 6. A responsabilidade civil decorrente de acidentes de trânsito possui natureza puramente civil, regendo-se pelas disposições do Código Civil, especialmente os arts. 186 e 927, sendo inadequada a aplicação das disposições consumeristas ante a inexistência de relação de consumo. 7. A competência material das Varas de Relações de Consumo encontra-se delimitada pelo art. 69 da LOJ/BA c/c Resolução nº 15/2015 do TJBA, que estabelece competência exclusiva para litígios decorrentes da relação de consumo. 8. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal é uniforme no sentido de que demandas indenizatórias oriundas de acidentes de trânsito não se enquadram na categoria de relação de consumo, devendo ser reguladas pelo Código Civil, sendo competente a Vara Cível para seu processamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito procedente. Tese de julgamento: "Compete à Vara Cível comum processar e julgar ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos de segurado, decorrente de acidente de trânsito, por tratar-se de litígio de natureza civil regido pelo Código Civil, inexistindo relação de consumo entre as partes." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 346, 349, 786 e 927; LOJ/BA, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC 80162952920218050000, Rel. Josevando Souza Andrade, Seções Cíveis Reunidas, j. 06.06.2022; TJ-BA, CC 80127577420208050000, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.08.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8004070-35.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a Ação Regressiva de Ressarcimento nº 8152744-83.2024.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA